Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0702460-49.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA PACIENTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de petição elaborada pelo próprio paciente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia para que, diante do pedido do requerente, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator